Tribunal: TJBA
Processo: 8000276-53.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000276-53.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUCIANA LOPES DE LIMA e outros (2)

Advogado(s)
:
KIMBERLY MARQUES DA SILVA, BRUNA KATIUSCIA DE SOUZA SANTOS

APELADO: ELIENE RIBEIRO FREITAS DA PAIXAO e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNA KATIUSCIA DE SOUZA SANTOS, KIMBERLY MARQUES DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS SIMU
L
TÂNEAS
. DIREITO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. CULPA RECÍPROCA. RESCISÃO CONTRATUAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação de resolução contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por danos materiais e morais, proposta em razão de inadimplementos contratuais relacionados à promessa de compra e venda de imóvel residencial. Sentença julgou procedente em parte os pedidos, reconhecendo a rescisão do contrato por culpa recíproca e determinando a restituição das partes ao status quo ante.

II. Questão em discussã
o

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se os réus incorreram em inadimplemento contratual que justificasse a rescisão por culpa exclusiva; e (ii) verificar se a sentença incorreu em erro ao reconhecer a existência de culpa recíproca.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório evidencia que ambas as partes descumpriram cláusulas contratuais relevantes: os réus deixaram de honrar o pagamento do financiamento e entregaram veículos com vícios e pendências; por sua vez, a autora, além de entregar o imóvel com débitos ocultos, realizou contratação fraudulenta de empréstimo em nome do filho, onerando os réus com parcelas lançadas em conta de energia elétrica do imóvel, sem autorização.

4. A
exceptio non adimpleti contractu
s (art. 476 do CC) justifica a suspensão do pagamento pelos réus diante do inadimplemento prévio da autora. A conduta dolosa da autora inviabiliza a pretensão de resolução contratual com fundamento exclusivo na culpa da parte adversa.

5. A sentença corretamente apreciou os elementos probatórios, reconhecendo a culpa recíproca e promovendo solução equitativa ao caso, nos moldes da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1. Configura-se culpa recíproca quando ambas as partes descumprem obrigações contratuais relevantes, sendo legítima a rescisão do contrato com retorno ao
status quo ante
.
2. O inadimplemento doloso, ainda que parcial, de cláusulas contratuais, impede o reconhecimento de culpa exclusiva da parte adversa.”

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 187, 422 e 476; CPC, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.758.795/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 25.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8000276-53.2025.8.05.0146
, em que figuram como apelantes/apelados LUCIANA LOPES DE LIMA e outros (2) e ELIENE RIBEIRO FREITAS DA PAIXAO e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao apelo das partes
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13